Tribunal: TJSP
Processo: 0034740-62.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta pena corporal por

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, "caput", da Lei 10.826/03) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por falta de provas e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos – Conjunto probatório seguro e apto a embasar a condenação – Penas e regime prisional bem fixados – Sentenciado que possuía em sua residência e em sua oficina mecânica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8 (oito) cartuchos íntegros de fuzil, do calibre 7,62 mm e 1 (um) cartucho íntegro do calibre 9mm – Gravidade concreta da conduta que autorizava a fixação do regime semiaberto – Possibilidade de aplicação dos benefícios do artigo 44, do Código Penal, ante a primariedade do réu e o fato de não ter o crime sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa – Recurso parcialmente provido, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é apelante JOAO RENATO SANTANA IGUAL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso para o fim de substituir a reprimenda corporal imposta ao
sentenciado JOÃO RENATO SANTANA IGUAL por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana, nas condições a serem fixadas pelo r. juízo da
execução, ficando mantida, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau. Uma
vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às reprimendas
. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
2
VOTO no 13685
Apelação no 0034740-62.2016.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO 3a Vara Criminal
Apelante: JOÃO RENATO SANTANA IGUAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação criminal Porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito (art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03)
Recurso
defensivo visando a absolvição do sentenciado por falta de
provas e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base
aos mínimos montantes legais; (ii) a fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade;
e (iii) a substituição desta pena corporal por restritivas de
direitos Conjunto probatório seguro e apto a embasar a
condenação
Penas e regime prisional bem fixados

Sentenciado que possuía em sua residência e em sua
oficina mecânica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 8 (oito) cartuchos
íntegros de fuzil, do calibre 7,62 mm e 1 (um) cartucho
íntegro do calibre 9mm Gravidade concreta da conduta
que autorizava a fixação do regime semiaberto

Possibilidade de aplicação dos benefícios do artigo 44, do
Código Penal, ante a primariedade do réu e o fato de não
ter o crime sido cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa
Recurso parcialmente provido, apenas para
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 3a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto às fls. 143/146, por meio da
qual foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do
delito do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, ao cumprimento de 3
anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, contra ela se insurgiu o sentenciado
supramencionado à fl. 147, arrazoando o recurso a i. Defensora
Pública que o assiste às fls. 154/163.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
3
A i. Defensora Pública pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-
base aos mínimos montantes legais; (ii) a fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a
substituição desta pena corporal por restritivas de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 167/172), a E. Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 178/182).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento, apenas para que sejam
concedidos ao sentenciado os benefícios do artigo 44 do Código
Penal.
JOÃO RENATO SANTANA IGUAL foi processado e condenado
às penas inicialmente mencionadas porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “possuía e mantinha guardado,
no interior de sua residência..., sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, já que não dispunha do
necessário registro na forma da lei, um (01) cartucho íntegro, de uso
restrito, marca CBC, calibre 9mm... [e] em sua oficina mecânica..., um
(01) carregador de fuzil, de uso restrito, sem marca e numeração
aparentes..., oito (08) cartuchos íntegros, de uso restrito, sem marca
aparente, calibre 7,62mm...” (fls. 99/100).
A materialidade ficou demonstrada com o auto de prisão em
flagrante de fls. 2/12, o boletim de ocorrência de fls. 13/16, o auto de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
4
exibição e apreensão de fls. 171/18 e o laudo de exame pericial de fls.
52/57.
A autoria é igualmente indene de dúvidas.
De fato, JOÃO RENATO confessou a imputação na fase
inquisitória (fls. 10/11), afirmando que “encontrava-se em sua
residência na companhia de Alex [Sandro Cosme Vitorino, testemunha
abaixo referida]..., ocasião em que policiais militares [lá
compareceram]... e passaram a efetuar buscas, sendo localizada uma
cápsula de munição 9mm intacta... Logo em seguida..., dirigiram-se
até a sua oficina mecânica... Acabaram por encontrar... um carregador
contendo oito munições... Com relação [a estas últimas munições]...
esclarece que, no mês de julho [de 2016]..., quando houve um assalto
à 'Prossegur', [empresa de segurança situada nas imediações da
oficina]..., ouviram-se vários disparos..., tendo sido abandonadas em
via pública muitas munições intactas e deflagradas. Na manhã
seguinte ao roubo..., acabou encontrando o carregador com as
munições...” (fl. 10). Em juízo (mídia), acrescentou que não tomou a
iniciativa de entregar tais munições às autoridades competentes por
temer represálias daqueles assaltantes.
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Leandro Alves Pereira (fls. 3/4) e Jefferson Carvalho da Silva, em
depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na fase inquisitória
que realizavam patrulhamento de rotina “quando, ao adentrarem à
Rua Araraquara..., depararam-se com dois indivíduos... na porta... [de
um] imóvel... Ao observarem a viatura policial, ambos correram para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
5
dentro da casa... Após a chegada do reforço policial, adentraram ao
imóvel e lá abordaram os dois indivíduos... O proprietário [do imóvel
identificou-se como] JOÃO RENATO SANTANA IGUAL; o segundo
[indivíduo, como] Alex Sandro Cosme Vitorino... Após buscas no
imóvel foi encontrado junto ao painel atrás de um televisor uma
cápsula de munição calibre 9 mm intacta... [JOÃO RENATO] alegou
trabalhar como mecânico, [sendo] inclusive... dono de uma oficina
situada na Rua México no 281, local para onde se dirigiram... Lá...,
dentro do escritório da oficina, mais precisamente no fundo dos cofres,
foi localizado um carregador de fuzil municiado com oito cápsulas
[calibre 7,62 mm] intactas... JOÃO RENATO... acabou confessando
ter encontrado aquele carregador com as munições no mês de julho
[de 2016]... próximo a um veículo que teria sido deixado estacionado
defronte à oficina” (fl. 3). Em juízo (mídia anexada ao termo de
audiência fls. 141/142), Jefferson acrescentou que a oficina do réu
ficava no mesmo quarteirão em que ele residia.
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados
policiais ânimo de falsa incriminação, razão porque não cabe negar
valor probatório aos seus depoimentos.
A esse respeito, vale ressaltar que a confiabilidade dos
depoimentos dos membros das corporações de segurança, quando
ausente razão concreta que permita questiona-la, como no caso em
apreço, constitui opinião já consolidada na jurisprudência dos
Tribunais Superiores do país, como exemplificam os seguintes
precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
6
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518,
Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.” (STJ, HC 209.549/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes”
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa do acusado contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam.
De outra parte, não merece acolhida a crítica formulada à
operação de cálculo das penas-base, fixadas em 4 anos de reclusão
(1/3 acima do montante mínimo) e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
7
Conforme se verifica à fl. 118, o i. Juiz de Primeiro Grau, na
primeira fase do cálculo, justificou tal exasperação tendo em vista “a
natureza [variada] e a quantidade das munições e cartuchos
apreendidos,” (fl. 145).
Nosso sistema penal, de origem romano-germânica (ou “direito
continental”, como é denominado pelos anglo-saxões da “common
law”) é bastante restritivo no que respeita à tarefa de fixação das
penas, impondo aos juízes rígida gama de normas e critérios, dos
quais eles não podem se afastar.
O único espaço reservado ao empirismo é o que se refere à
elasticidade na escolha do quantum de pena-base a ser aplicado a
cada crime, que atende à verdade incontestável de que cada caso
possui suas peculiaridades, sendo o juiz da causa a autoridade mais
indicada para aquilatar o grau de resposta estatal necessário para
atender às necessidades preventivas próprias do ambiente em que se
manifesta a realidade delitiva. Afinal, é o juiz da causa que maior
proximidade mantém com os agentes criminosos, vítimas e
testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias judiciais no caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Mas é fato que, desde o advento do Código Penal, passando
pela entrada em vigor da Lei 7.209/84, culminou por transformar-se
em praxe forense a fixação das penas corporais nos patamares
mínimos estabelecidos para cada tipo penal, nada obstante ter o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
8
legislador disponibilizado ao Juiz, no artigo 59 do Código Penal,
diversos critérios voltados a auxilia-lo na tarefa de sua individualização.
Sem embargo, parece claro que a fixação automática das penas
no patamar mínimo, sem observância dos critérios disponibilizados no
mencionado artigo 59 ("a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime"), ela sim, importa ofensa aos princípios de
proporcionalidade e igualdade e, em última análise, violação do direito
à "individualização da pena", garantido pela norma do artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição Federal.
Efetivamente, a praxe da fixação sistemática da pena mínima
não apenas frustra a razão de ser do aparato mantido pelo Estado
com a finalidade de punir os violadores da Lei Penal, mas também
estabelece em relação aos condenados por delitos mais leves isto é,
delitos idênticos praticados em circunstâncias menos gravosas para
as vítimas e a coletividade situação de equiparação extremamente
injusta.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [sem destaque
no original].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
9
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
No caso destes autos, verifica-se que o i. Julgador de Primeiro
Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu a pena-
base em montante superior aos mínimos fixados no preceito
secundário do tipo penal, em particular aos elementos que delatam a
especial gravidade da conduta praticada, revelada pelo fato de terem
sido apreendidas na posse do réu munições de calibres distintos,
sendo um deles utilizado em fuzis (7.62 mm).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
10
Pode-se afirmar, assim, que nada há nos autos que conduza à
conclusão de que o i. Magistrado exerceu com excesso a
discricionariedade que lhe foi atribuída pelo legislador para escolher
com base nos dados objetivos e subjetivos aferidos no curso do
processo
, entre os limites mínimo e máximo abstratamente
cominados, a medida capaz de conformar a resposta estatal mais
ajustada ao apelante em face do delito praticado.
Pela mesma razão, é forçoso concluir que o regime inicial fixado
pelo i. Julgador a quo, o semiaberto, é o único adequado na espécie.
Sem embargo, é de ser deferido o pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerada a
primariedade do sentenciado, indicativa de que a concessão do
benefício é suficiente para a repressão e prevenção do delito praticado
(art. 44, inciso III, do CP).
Fica substituída, portanto, a pena corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, na forma a ser estabelecida pelo r. Juízo
da Execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de substituir a reprimenda corporal imposta ao
sentenciado JOÃO RENATO SANTANA IGUAL por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, nas condições a serem fixadas pelo r.
juízo da execução, ficando mantida, no mais, a r. sentença de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0034740-62.2016.8.26.0506
11
Grau. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator